Tribunal: TJMT
Processo: 1009167-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1009167-70.2025.8.11.0000
RECORRENTE: ALLAN JESSIFON LOPES MENDES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por homicídio qualificado. Indícios suficientes de autoria. Qualificadoras não manifestamente improcedentes. Submissão ao Tribunal do Júri.
I. Caso em exame
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, I e IV, do CP).
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia e se as qualificadoras devem ser afastadas por ausência de suporte mínimo probatório.
III. Razões de decidir
3. A pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, o que se verifica nos autos por meio de relatos testemunhais e confissão parcial.
4. A controvérsia sobre a autoria e a dinâmica do fato demanda análise pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
5. As qualificadoras não são manifestamente improcedentes, havendo indícios de que o crime foi cometido por vingança, com emprego de recurso que dificultou a reação da vítima.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Para a pronúncia é suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime. 2. As qualificadoras somente devem ser afastadas nesta fase se manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos."
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, §2o, I e IV; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 26.09.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009167-70.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALLAN JESSIFON LOPES MENDES - CPF: 023.011.291-95 (RECORRENTE), ANDERSON CAMARGO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por homicídio qualificado. Indícios suficientes de autoria. Qualificadoras não manifestamente improcedentes. Submissão ao Tribunal do Júri.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, I e IV, do CP).

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia e se as qualificadoras devem ser afastadas por ausência de suporte mínimo probatório.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, o que se verifica nos autos por meio de relatos testemunhais e confissão parcial.

4. A controvérsia sobre a autoria e a dinâmica do fato demanda análise pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. As qualificadoras não são manifestamente improcedentes, havendo indícios de que o crime foi cometido por vingança, com emprego de recurso que dificultou a reação da vítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a pronúncia é suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime. 2. As qualificadoras somente devem ser afastadas nesta fase se manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; CP, art. 121, §2o, I e IV; CF/1988, art. 5o, XXXVIII,

"d".

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1126998/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 26.09.2017.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto pel
a

Defensoria Pública

contra a
decisão
proferida pelo
Juízo da
Primeira
Vara
Criminal

da Comarca
de
Várzea Grande
,
que
pronunciou
ALLAN JESSIFON LOPES MENDES
pela prática
, em tese,
do crime
de homicídio qualificado
pelo motivo
torpe
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no
artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal (id.
276788428
).

Em suas razões
recursais
,
a

defesa

requer
a
des
pronúncia
do

recorrente
, sob a alegação de
inexistência de indícios suficientes de autoria
.

Subs
i
diariamente, bus
ca

a
exclusão das qualificadoras do motivo
torpe
e recurso que dificultou a defesa da vítima

(id.
276786422
)
.

Nas contrarrazões,
o

Ministério
Públic
o

requer
o
des
provimento do
s
recurso
s
(
id.

276780877
).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve o
decisum
(id.
276786371
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
des
provimento do
recurso interposto
(
id.
276786459
).

Os autos foram desmembrados em razão do recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, o qual permanecerá nos autos originais e este recurso em sentido estrito nestes autos em apartado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

B
usca a Defensoria Pública a impronúncia do acusado
ALLAN JESSIFON LOPES MENDES
, sob a alegação de insuficiência
de provas
de

autoria, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Conforme sabido, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium
accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

A sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida
.

N
esta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pron
ú
ncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Portanto, somente cabe a despronúncia se a ação penal for considerada descabida, eis que exige prova inequívoca,
de maneira que a tese defensiva seja a única plausível nos autos
.

É dizer que, para que o acusado seja absolvido ou impronunciado, é impositivo que todas as provas dos autos, sem qualquer exceção, subsidiem a versão defensiva,
o que não é o caso dos autos
.

Na hipótese
, o
recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado
pelo motivo
torpe
e recurso que dificultou a defesa da vítima
pelos fatos assim descritos na inicial acusatória (id.
213084495, p. 68
):

“
(...)

1.2. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO: Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 28 de agosto de 2016, por volta das 01h, na Rua Poconé, no 03,
Qd
. 55, Bairro Novo Mato Grosso, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado ALLAN JESSIFON LOPES MENDES, atuando em concurso de pessoas caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Anderson Camargo. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado ALLAN JESSIFON LOPES MENDES, em conluio com pessoa ainda não identificada, agindo por vingança, sacou arma de fogo que trazia consigo (item 1.1) e, de
inopino
, sobremodo a dificultar o esboço de reação defensiva, efetuou disparos contra a vítima Anderson Camargo, ferindo-a mortalmente, conforme se depreende do Laudo de
Necrópsia
(fls. 83-99). Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local
”
.
Sic.

In
casu
, o recorrente
Allan
Jessifon
Lopes Mendes,
interrogado na fase investigativa
,
refutou a autoria do delito, alegando
ter se desentendido com a vítima, Anderson Camargo, conhecido como “
Keko
”, cerca de duas semanas antes do homicídio, ocasião em que foi agredido fisicamente e ameaçado com uma faca por ele. Informou que havia recebido de Anderson um revólver calibre .38, pertencente a terceiro identificado como Gustavo, vulgo “
Gú
”, com o intuito de praticar um roubo. Contudo, afirmou que acabou empenhando a arma de fogo — ação que chamou de “fumar” — utilizando o valor obtido para consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas
.

Relatou que Anderson o procurou solicitando a devolução
da referida arma
.
Disse que
mentiu
em um primeiro momento
dizendo ter perdido o armamento, mas, dias depois, Anderson voltou ao local após descobrir que a arma havia sido penhorada, momento em que o agrediu e filmou a situação. Na ocasião, além da vítima, estavam presentes Luiz Cláudio, vulgo “Kaká”, Suelen (esposa do declarante), Inácio e
Denilson
, vulgo “Cabelo”.

Durante a discussão, o declarante comprometeu-se a restituir o valor da arma, sendo auxiliado por
Denilson
, para quem prestava serviços. Por fim, embora tenha afirmado estar magoado pela agressão e humilhação sofrid
a
, reconheceu que agiu de forma errada ao empenhar o armamento
(Id. 276786467 – p. 2-4)
.

Durante o depoimento prestado em juízo, o acusado reiterou a versão anteriormente apresentada, sustentando não possuir qualquer razão para ceifar a vida da vítima, uma vez que a dívida existente entre ambos já havia sido integralmente quitada.

Lado outro,
embora tenha alterado a versão em juízo,
a
testemunha
Suelem
de Pinho Ferreira
,
ex-companheira
de Allan
Jessifon
Lopes Mendes,
ouvida em uma
segunda
oportunidade
e
m sede policial

(id.
276786469 – p. 11-13)
relatou que esteve com o investigado por aproximadamente dez anos, estando separada há cerca de três.
Disse que, e
mbora encerrado o relacionamento, manteve contato com Allan por aproximadamente um ano, realizando visitas no presídio para que o filho do casal o visse. Posteriormente, passou a sofrer ameaças de morte, tanto ela quanto seu atual companheiro, o que os motivou a mudar-se temporariamente para Alta Floresta/MT. Retornou a Várzea Grande por dificuldades de adaptação.

Afirmou que, no dia do homicídio estava sentada em frente à sua residência com Allan, seus filhos e o vizinho "Jú". Em dado momento, Allan adentrou a residência e não retornou. Após ouvirem disparos de arma de fogo e gritos de mulher, recolheram-se. Pouco depois, um indivíduo conhecido como “Kaká” chegou de motocicleta procurando por Allan, e logo se retirou. Posteriormente, Allan reapareceu pela porta dos fundos da residência, afirmando ter matado a vítima “
Keko
”, trocando de roupas e indo deitar-se. A testemunha relatou ter visto manchas de sangue no short que ele usava e notado que trajava camisa diversa da que usava anteriormente.

Informou ainda que, após o fato, Allan foi conduzido à delegacia, e posteriormente
começou
a coagi-la
par
a confirmar sua versão, o que ela fez por temor. Posteriormente, resolveu relatar os fatos verdadeiros, afirmando que a motivação do crime teria origem em desavença anterior entre Allan e a vítima, que o teria agredido, filmado e ameaçado.

Ressaltou que teme por sua integridade física, inclusive por já ter registrado boletim de ocorrência anteriormente, e reitera sua crença na justiça ao relatar os fatos de forma espontânea.

A testemunha
Denilson
Santos Vieira
, em solo policial
(ID 276786466 - Pág. 52-53)
,
afirmou conhecer a vítima Anderson Camargo, vulgo "
Keko
", por ser morador do mesmo bairro (Novo Mato Grosso) e inquilino seu, ocupando uma quitinete de sua propriedade. Esclareceu que mantinham apenas relação de vizinhança, sem laços de amizade.

Relatou que, no dia do crime, tomou conhecimento de que Allan
Jessifon
Lopes Mendes, conhecido como “Cowboy”, e outro indivíduo, identificado apenas como “Léo Queixudo”, estavam à procura da vítima. Confirmou que, aproximadamente dez dias antes do homicídio, houve um desentendimento entre Anderson e Cowboy, ocasião em que o primeiro ameaçou o segundo com uma faca, agrediu-o fisicamente,
e também
fez ameaças à sua família, tendo inclusive filmado o episódio.

Afirmou que esteve presente durante o conflito registrado em vídeo, aparecendo inclusive sua voz na gravação, e que compareceu ao local para tentar intervir na briga. Informou ainda que Cowboy trabalhava para ele, construindo uma estrutura em sua chácara, e que o desentendimento teve origem em uma arma de fogo emprestada por Anderson a Cowboy e a outro indivíduo apelidado de “Boneco” (identificado como Jeferson Fabiano de Amorim), que supostamente teria sido empenhada em ponto de tráfico, fato que irritou profundamente a vítima.

Reconheceu formalmente Allan
Jessifon
(Cowboy) como a pessoa agredida por Anderson, tendo este proferido ameaças e praticado agressões físicas diante da esposa e filhos da testemunha. Por fim, relatou ter se comprometido a pagar o valor da arma como forma de apaziguar o conflito.

Por fim, a testemunha ocular
Glauciene
Valentim Barcelos, ouvida em juízo
(
Mídia
id. 276786426)
reconheceu, em tese, Allan
Jessifon
como autor dos disparos efetuados contra a vítima.

O que se verifica, portanto, é que existe prova da materialidade
– conforme certidão de óbito constante dos autos
(ID 276786466 - Pág. 31 )
-
e indícios suficientes que relaciona o recorrente à prática delituosa, não se vislumbrando a possibilidade de impronúncia do acusado, uma vez que,
há, pelo menos duas versões dos fatos e, sendo que
nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, correta é a decisão que o pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia não revela juízo de
mérito
mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. (...) 4. Agravo regimental desprovido.” (
AgRg
no
AREsp
1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe
02/10/2017)

Nesse contexto, é de rigor a mantença da sentença de pronúncia, com a remessa da causa para julgamento pelo Conselho de Sentença, que tem competência firmada no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, a quem cabe analisar pormenorizadamente as circunstâncias fáticas que permeiam o caso.

Imperioso consignar que, na oportunidade de produção de provas em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento de supostas dúvidas existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Ademais, não é incontroversa a alegação de que o recorrente não
efetuou os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida de
Anderson Camargo
, especialmente porque as provas produzidas amparam versões diversas.

Assim, presente, no caso dos autos, materialidade e indicativos de autoria, a lastrear a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, as qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes.

In
casu
, há indícios de que o crime teria sido cometido
por vingança
em razão d
e uma dívida do acusado com a vítima e as agressões perpetradas pela vítima em face do acusado
, bem como, teria sido,
o

ofendido
, supostamente surpreendid
o

enquanto mantinha
relação sexual com a testemunha
Glauciene
Valentim Barcelos
,
tendo, em tese,
efetuado disparos de arma de fogo
pelas costas
.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Posto isso,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
em sentido estrito
,
mantendo-se a pronúncia de

ALLAN JESSIFON LOPES MENDES
,
pela prática
, em tese,
do delito de homicídio
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no artigo 121,
§2o, incisos I e IV,
do
Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025